Tribunal: TJES
Processo: 0000469-17.2016.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Limitação de Juros; Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000469-17.2016.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ALDIVANA CARMEN MASSUCATTI RODRIGUES ALVES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EVENTUAL ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DE TARIFAS. POSTULAÇÃO DA PARTE CONSUMIDORA NO SENTIDO DE SE DECLARAR A NULIDADE DAS CLÁUSULAS, EM CONSEQUÊNCIA,
A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS, ALÉM DO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2). SENTENÇA QUE
JULGOU PARCIALMENTE OS PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). RECURSO INTERPOSTO PELA
PARTE RÉ
A FIM DE QUE SEJA
CONHECIDO O PRESENTE RECURSO E QUE SEJA REVERTIDA A R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU PARA MANTER A TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. (4) CONTRARRAZÕES DA AUTORA PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO APRESENTADO, CONDENANDO-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DEMAIS COMINAÇÕES DE ESTILO CABÍVEIS À ESPÉCIE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(5). SENTENÇA REFORMADA SOMENTE NO QUE CONCERNE A
TARIFA DE CADASTRO
. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS DEMAIS REQUISITOS. (6). SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo n.º 0000469-17.2016.8.08.0057
RECURSO INOMINADO (460)

Recorrente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

Recorrida: ALDIVANA CARMEM MASSUCATTI RODRIGUES ALVES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EVENTUAL ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DE TARIFAS. POSTULAÇÃO DA PARTE CONSUMIDORA NO SENTIDO DE SE DECLARAR A NULIDADE DAS CLÁUSULAS, EM CONSEQUÊNCIA,
A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS, ALÉM DO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2). SENTENÇA QUE
JULGOU PARCIALMENTE OS PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). RECURSO INTERPOSTO PELA
PARTE RÉ
A FIM DE QUE SEJA
CONHECIDO O PRESENTE RECURSO E QUE SEJA REVERTIDA A R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU PARA MANTER A TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. (4) CONTRARRAZÕES DA AUTORA PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO APRESENTADO, CONDENANDO-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DEMAIS COMINAÇÕES DE ESTILO CABÍVEIS À ESPÉCIE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(5). SENTENÇA REFORMADA SOMENTE NO QUE CONCERNE A
TARIFA DE CADASTRO
. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS DEMAIS REQUISITOS. (6). SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO
.

Trata-se de recurso movido pela parte ré, em razão da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, na qual a parte buscou a discussão da abusividade das taxas e a restituição das seguintes tarifas que lhe foram cobradas:

TARIFA DE CADASTRO (R$415,00), AVALIAÇÃO DE BEM (R$245,00), IOF (R$354,67).

A sentença de piso julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

O recurso da parte ré, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que seja julgado improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Da primeira análise, tem-se que o ato judicial impugnado merece, de fato, ser reformado,
ainda que parcialmente.

Posto isto, friso inicialmente que a cobrança de tarifas nos contratos bancários, conforme preconizado pela Súmula 297/STJ e ADI 2591-1/DF, deve ser analisada à luz dos preceitos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que estabelece a boa-fé objetiva e a equidade material como princípios basilares nos contratos de consumo.

Fato é que as tarifas decorrem de serviços adicionais prestados ao tomador do crédito, devidamente reconhecidas pelo Conselho Monetário Nacional, serviços estes que não se confundem com os custos inerentes à concessão de crédito, que já são repassados nos encargos remuneratórios do contrato.

Tomando por base tais premissas e tendo em vista o teor dos julgamentos proferidos pelo Colendo STJ, nos autos do Recursos Especiais repetitivos 1.251.331/RS, 1.578.553/SP, 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, passo a me manifestar expressamente quanto aos seguintes pontos:

– TARIFA DE CADASTRO:

Em entendimento firmado pelo STJ em sede do REsp 1.251.331/RS, reconheceu-se a legalidade da Tarifa de Cadastro, determinando ao julgador apenas a aferição de sua abusividade diante do caso concreto.

Visando encontrar um parâmetro para aferição de tal valor e consequente deslinde da causa, entendo como aplicável ao caso a análise realizada pelo Banco Central do Brasil – BACEN –, o qual divulgou o valor médio de mercado cobrado pelas instituições financeiras nacionais, no tocante às tarifas de abertura de cadastro.

Ademais, em conformidade com entendimento unânime já exarado por esta 5a Turma do Colegiado Recursal ES – Região Norte, exarada nos autos nº 0036545-72.2016.8.08.0014, e ainda, nos autos nº 0012631-76.2016.8.08.0014,
deverão ser consideradas abusivas aquelas cobranças que excederem a 50% (cinquenta por cento) a média de mercado para contratos da mesma espécie aferida pelo BACEN.

Muito embora não seja um parâmetro absoluto acerca do custo do serviço, é um indicativo dotado de credibilidade acerca da valoração do serviço, o que conjugado ao critério adotado pela Turma permite que se minimize eventual erro na valoração da abusividade em concreto.

Assim, considerando o valor médio da tarifa de abertura de cadastro para bancos privados divulgado pelo BACEN para o mês de
Setembro de 2012
, correspondente à data dos fatos, (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftarifas%2Fhtms%2Ftarifdwl.asp), verifico a abusividade na cobrança que for superior ao valor de
R$24,00 (vinte a quatro)
acrescido de 50%, ou seja, naquilo que superar
R$48,00(quareanta e oito reais).

No presente caso o valor cobrado foi de
R$414,00 (quatrocentos e quinze reais)
, o que demonstra a caracterização da abusividade,
devendo esta tarifa ser objeto de restituição.

– AVALIAÇÃO DE BENS:

Em entendimento firmado pelo STJ em sede do REsp 1.578.553/SP (tema 958), foi definida a tese 2.3, a qual assim dispõe:

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Muito embora haja previsão para a cobrança de tarifa de avaliação de bens dados em garantia na legislação vigente, tem-se que tal encargo decorre de serviço adicional prestado ao tomador do crédito, serviço este que não se confunde com os custos inerentes à concessão de crédito, que já são repassados nos encargos remuneratórios (inteligência do STJ, por força do julgamento do citado REsp repetitivo nº 1.578.553/SP).

O serviço de avaliação de bem-dado em garantia é de interesse único e exclusivo da instituição bancária, uma vez que se destina a confirmar o valor indicado para o bem, com fito de se resguardar do risco de inadimplência do mutuário.

Ademais, conforme observado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, “
como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal)”
, sendo que tal avaliação, “
porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa”
.

Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem-dado em garantia, “
é abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado)”
. É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.

De volta ao caso dos autos, embora a instituição financeira tenha colacionado laudo à fl. 44, noto que trata-se de mero “termo de vistoria" na medida em que não se consta o elementar, a saber: a própria avaliação do veículo. Por tais motivos, entendo que não houve a prestação do serviço, sendo
devida a restituição da tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

– DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS E DE CRÉDITO (IOF):

“É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”
(STJ, REsp 1251331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Por outras palavras, é autorizado o repasse do pagamento do IOF, quando previamente estipulado e desde que não verificada abusividade no valor, e que seja por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

No caso em análise, a cobrança do tributo, seja por meio de única parcela ou através de diluição ao longo do financiamento, não representa abusividade, na medida em que os encargos contratuais são rigorosamente os mesmos incidentes no mútuo principal.

Sendo assim, é indevido o pleito de restituição de valores a título de IOF.

– DANOS MORAIS:

Quanto aos danos morais, vejo que a Turma de Uniformização de Jurisprudência do Colegiado Recursal do TJES, por força do julgamento do procedimento 009/2013, sedimentou o entendimento de não restar caracterizado o dano moral em hipóteses de mera discussão acerca de cláusulas contratuais, se amoldando perfeitamente ao caso em apreço.

A partir de tal paradigma, esta 5ª Turma Recursal – ES Norte), por sua composição atual, igualmente firmou entendimento no sentido de que não havendo outros fatores externos que possam levar ao reconhecimento dos danos morais, a mera discussão de cláusulas contratuais não é capaz de caracterizar fato passível de indenização extrapatrimonial:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, LEVANDO EM CONTA A TARIFA MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL PARA CONTRATOS DA MESMA NATUREZA. TARIFA COBRADA NO CASO CONCRETO SUPERANDO EM MAIS DE 50%(CINQUENTA POR CENTO) O PATAMAR MÉDIO APURADO PELO BACEN. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO, EM CONFORMIDADE COM O REsp º 1.251.331/RS e Recl nº 14696/RJ. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES CONFORME Recl nº 25.944/ES.
DANO MORAL IMPROCEDENTE CONFORME PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO AOS COLEGIADO RECURSAL DO TJES Nº 009/2013. INEXISTÊNCIA DE OUTROS CONSTRANGIMENTOS
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO ENSEJADORA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, SUSPENSA, CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC. (RI nº 0036545-72.2016.8.08.0014,TR Norte-ES, Julgado em 10/12/2018).

DISPOSITIVO:

Pelas razões aqui apontadas, a r. Sentença merece ser reformada, de forma que, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
ACOLHE-SE
em parte
o pleito contido na inicial para o fim de se reconhecer a abusividade e, em consequência, determinar a restituição à parte postulante da seguinte cobrança contratual, consoante instrumento firmado entre as partes:

a)
A restituição
simples
da
TARIFA DE CADASTRO,
consistente no valor
simples
de
R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais);

b)
A restituição
simples
da
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM,
consistente no valor
simples
de
R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais);

Em relação à restituição da(s) tarifa(s) apontada(s), o termo inicial da correção monetária será a data do pagamento da primeira parcela avençada, momento em que se erigiu a cobrança do valor reputado indevido. Até a citação, aplica-se somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E. Após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros, na forma do art. 406, do CCB (STF: RE 870947, Min. Luiz Fux e TJES Ap. Civ. nº 0000110-57.2016.8.08.0028, Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer).

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Diligencie-se.

Após o trânsito em julgado, devolva-se à unidade de origem, com nossas homenagens.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)